Tribunal: TJSP
Processo: 3002456-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – INSURGÊNCIA FAZENDÁRIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, MANTENDO A APLICAÇÃO DO IPCA-E –ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E, CONFORME DECIDIDO PELO C. STF (RE No 870.947/SE, TEMA No 810) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002456-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados FLAVIO JOSE BIANCHINI, ADÁBLIO CARLOS
PEREIRA, ALEXANDRE DONIZETE DO NASCIMENTO, ANTONIO CARLOS
PEREIRA, CESAR PIRES DE CAMARGO, JOÃO BOSCO GONÇALVES JUNIOR,
JOSE TEIXEIRA MANOEL, MARCIO ALVES DA SILVA, MARTINS JOSE DA
SILVA e REGINALDO APARECIDO ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002456-08.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento:
3002456-08.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 9a. Vara de Fazenda Pública
Juiz:
Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Agravante:
Estado de São Paulo
Agravado:
Flávio José Bianchini e outros
VOTO No 38.692
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
CONSECTÁRIOS LEGAIS
INSURGÊNCIA
FAZENDÁRIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A
IMPUGNAÇÃO, MANTENDO A APLICAÇÃO DO IPCA-E
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
DOS
DÉBITOS
FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-
E, CONFORME DECIDIDO PELO C. STF (RE No 870.947/SE,
TEMA No 810)
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Estado de São
Paulo contra os termos da r. decisão de fls. 185/187 (dos autos principais) que, em
sede de cumprimento de sentença instaurado por Flávio José Bianchini e outros,
rejeitou a impugnação apresentada pela FESP, determinando a aplicação do IPCA-E
por todo o período.
Em síntese, sustenta a agravante que aos 24/09/2018 o STF
determinou a suspensão do Tema 810 até que a Corte analise o pedido de
modulação dos efeitos do julgado. Por outro lado, no julgamento das ADIs 4357 e
4425, aquela Corte proclamou que o IPCA-e deve ser aplicado somente após
25/03/2015. Pugna a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002456-08.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso tempestivo e fulcrado no art. 1.015, parágrafo único, CPC.
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 12).
Os agravados apresentaram contraminuta (fls. 16/24).
Posteriormente, foi determinada a suspensão do presente feito até
posterior manifestação do Eg. Supremo Tribunal Federal (fls. 26).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se, na espécie, de cumprimento de sentença proposto por
Flávio José Bianchini e outros em face da FESP, objetivando o cumprimento da
obrigação de fazer e de pagar, com fulcro no art. 535 do CPC, indicado o valor
devido em R$ 520.571,53.
A FESP apresentou impugnação alegando excesso de execução,
uma vez que não utilizada a TR para fins de correção monetária e juros consoante a
caderneta de poupança.
A r. decisão ora agravada rejeitou a impugnação apresentada pela
FESP, mantendo a aplicação do IPCA-E por todo o período, prosseguindo-se a
execução de acordo com o valor postulado pelos exequentes.
Inconformada, insurge-se a FESP. Sem razão, contudo.
Primeiramente, as questões relacionadas aos consectários da
condenação - juros de mora e a correção monetária - constituem-se matéria de
ordem pública, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação
de seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002456-08.2019.8.26.0000 -Voto no
4
reformatio in pejus (precedentes recentes no C. STJ: AgInt no AREsp
1344054/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020; AgInt no MS 23.671/DF, Rel.
Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
07/04/2020, DJe 14/04/2020 e AgInt no AREsp 1585827/MT, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe
17/03/2020).
Nem sequer há ofensa à coisa julgada, como já reconhecido pelo C.
STJ, quando do julgamento do Tema Repetitivo 176, sendo possível, em execução
de sentença, alterar o percentual fixado no título judicial transitado em julgado.
Destaco trecho do v. acórdão relatado pelo Exmo. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES: “Como se sabe, os juros são consectários
legais da obrigação principal, razão porque devem ser regulados pela lei vigente à
época de sua incidência. Ora, se os juros são consectários legais, é evidente que o
juiz, na formação do título judicial, deve especificá-los conforme a legislação
vigente. Dentro desta lógica, havendo superveniência de outra norma, o título a
esta se adequa, sem que isto implique violação à coisa julgada.”. (REsp
1.111.119/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010,
DJe 02/09/2010).
Prossigo.
O Plenário do C. STF, aos 20/09/2017, no julgamento do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002456-08.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, assim decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em
parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93,
art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo
o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09. (...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo
a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
(destaques nossos)
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração do
Tema no 810, em 03/10/2019, o C. STF decidiu, por maioria, rejeitar todos os
embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002456-08.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-tributárias
(hipótese em análise) e, considerando que a insurgência limita-se ao índice de
correção monetária incidente sobre os débitos fazendários oriundos de condenação
judicial e atualização de precatórios/requisitórios, aplica-se o IPCA-E (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial) em todo o período, afastada a
utilização da TR (Taxa Referencial) para todos os fins, eis que a decisão acima
mencionada reconheceu sua inconstitucionalidade como índice de recomposição do
capital, sem qualquer modulação dos efeitos.
Não se pode olvidar, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques -, também enfrentou a questão relacionada à aplicação do art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas condenações
impostas em face da Fazenda Pública, nos seguintes termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes
de captar o fenômeno inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002456-08.2019.8.26.0000 -Voto no
7
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança;
correção
monetária:
IPCA-E. (...)”.
(REsp
1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
(g.n.)
De rigor, assim, que o índice IPCA-E seja observado, motivo pelo
qual reconhece-se o acerto da decisão ora agravada.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator